Tribunal: TJMT
Processo: 1027049-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027049-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES - CPF: 358.092.628-48 (AGRAVANTE), GENESIS DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - CNPJ: 41.192.029/0001-08 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 106/STJ – MÉRITO – CHEQUES DEVOLVIDOS PELO MOTIVO 22 – AUSÊCIA DE QUESTIONAMENTOS DO DEVEDOR QUANTO À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, EMISSÃO DOS TÍTULOS E ASSINATURAS NELES CONSTANTES – EXECUTORIEDADE MANTIDA – SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL – INCLUSÃO DIRETA DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente desídia da parte exequente, a citação tardia enseja, por si só, não enseja no reconhecimento da prescrição, consoante Súmula 106 do STJ, "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Apesar da devolução dos cheques pela instituição financeira em virtude do motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), diante da inexistência de controvérsia existência de relação jurídica entre as partes e, muito menos, impugnação específica em relação à emissão das cártulas e às assinaturas nelas constantes, não há falar em mácula a afastar a exigibilidade dos títulos.

A sociedade limitada unipessoal não se confunde com o empresário individual, existindo distinção entre os patrimônios da sociedade e do respectivo sócio. Dessa forma, a pretensão de inclusão de seu sócio no polo passivo da execução deve se submeter ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027049-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES

AGRAVADA:

GENESIS DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de

Execução de Título Extrajudicial
n. 1019327-65.2024.8.11.0041, ajuizada por GENESIS DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante.

Em suas razões, aduz a ausência de certeza e exigibilidade dos títulos executivos, uma vez que os cheques foram devolvidos pela instituição financeira pelos motivos 21 e 22.

Afirma que “
O simples fato de ser sócio único não autoriza, por si só, a execução direta sobre o patrimônio pessoal, sob pena de esvaziar a própria finalidade da separação patrimonial que caracteriza as sociedades limitadas, inclusive as unipessoais
”, sendo necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração para fins de responsabilização do sócio por dívidas da pessoa jurídica.

Alega a prescrição da pretensão executória, tendo em vista que não houve a citação válida da executada necessária para interrupção do prazo prescricional de seis meses.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 306493886).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 311311855).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 311687625).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de

Execução de Título Extrajudicial
n. 1019327-65.2024.8.11.0041, ajuizada por GENESIS DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante.

Rejeito, de início, a alegação de ocorrência de prescrição, visto que, nos termos da Súmula 106 do STJ, "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Assim, ausente desídia por parte da Agravada, que diligenciou para localizar o executado, a citação tardia não enseja prescrição, nos termos do art. 240, §1°, do CPC (“
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
”).

Superada tal questão, não se olvida o entendimento jurisprudencial no sentido de a devolução de cheque pela instituição financeira em virtude do motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), retira a presunção de certeza e exigibilidade da obrigação, inviabilizando sua utilização como título executivo.

Entretanto, é preciso analisar a alegação conjuntamente com os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Isso porque, como bem pontuado pelo julgador singular, e retirado nas contrarrazões recursais, no caso em tela, o Agravante não negou a existência da dívida ou a emissão dos cheques, não alegou a falsidade das assinaturas, tampouco alegou qualquer vício na formação do negócio jurídico subjacente.

Nesse cenário, apesar da devolução dos cheques pela instituição financeira, inexistindo controvérsia com relação à autenticidade das emissões, não há falar em mácula a afastar sua exigibilidade, senão vejamos:

APELAÇÃO - Embargos à execução - Título executivo extrajudicial - Cheques devolvidos em razão do motivo 22 ("divergência ou insuficiência de assinatura") - Sentença de improcedência - Insurgência do embargante-apelante - Descabimento - Embargante-recorrente que não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, ou seja, de comprovar fato constitutivo de seu direito e, consequentemente, afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos títulos objeto da execução (artigo 373, I, do Código de Processo Civil) - Hipótese em que houve a formulação de genéricas e imprecisas alegações, limitando-se o embargante-apelante a, basicamente, insistir que a devolução dos cheques ocorreu por força do "motivo 22" - Circunstância, todavia, que não basta para retirar das cártulas a qualidade de título executivo extrajudicial, sobretudo no presente caso, em que não houve qualquer negativa quanto à existência de relação jurídica entre as partes e, muito menos, impugnação específica em relação à emissão das cártulas e às assinaturas nelas constantes - Existência, pois, de mácula a permear os títulos executivos objetos da execução não demonstrada - Sentença mantida - Prosseguimento da execução determinado. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1007646-27.2023.8.26.0038; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

Lado outro, é certo que a sociedade limitada unipessoal não se confunde com o empresário individual, existindo distinção entre os patrimônios da sociedade e do respectivo sócio, de forma que não há falar em automática confusão patrimonial.

Deveras, ante a existência de personalidades jurídicas distintas, a pretensão de inclusão de sócio no polo passivo da execução deve se submeter ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Necessidade de Instauração de Incidente Próprio. Decisão Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado na Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de que a medida requer a instauração do incidente previsto no Código de Processo Civil II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o redirecionamento da Execução mediante desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. III. Razões De Decidir 3. No caso, ainda que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica no contexto de sociedade unipessoal, o redirecionamento da Execução a terceiros exige prévia instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CC. (STJ - AgInt no AREsp: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 09/09/2024). IV. Dispositivo E Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC é requisito indispensável à validade do redirecionamento da execução a terceiros”_____________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 09/09/2024, Data de Publicação: 13/09/2024. (N.U 1011228-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

E da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pretensão do exequente de incluir sócio de Sociedade Limitada Unipessoal executada no polo passivo de demanda executória – Decisão agravada que indeferiu a medida – Inconformismo do exequente – NÃO CABIMENTO – A inclusão de sócio de Sociedade Limitada Unipessoal executada no polo passivo de execução exige a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se tratando de hipótese de substituição processual – Sociedade Limitada Unipessoal que não se confunde com a figura do empresário individual, havendo patrimônios distintos entre a figura do sócio e da sociedade – Inaplicabilidade do princípio da unidade patrimonial ao caso – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2022886-85.2025.8.26.0000; Relator (a): José Marcelo Tossi Silva; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2025; Data de Registro: 15/04/2025)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar que a inclusão do Agravante no polo passivo da execução seja submetida previamente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025